Tribunal: TJDFT
Processo: 0753102-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Expedição precatório/requisitório. Recurso pendente. Trânsito em julgado. Desnecessário. Liberação. Possibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que determinou a expedição dos requisitórios de pagamento.
II. Questões em discussão
2. (i) Necessidade de aguardar o trânsito em julgado do recurso ou o desfecho da ação rescisória para dar prosseguimento à execução; (ii) prejuízo ao erário; (iii) aplicação do Tema 28/STF.
III. Razões de decidir
3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a corte entendeu que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa do crédito não passível de alteração (RE n. 1.205.530/SP - Tema 28).
4. Inexiste razão que impeça a regular tramitação do feito executivo, precipuamente se o recurso interposto foi desprovido e a ação rescisória não foi conhecida, pois as decisões começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (Art. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC). Precedente.
5. Verificado excesso de cálculo, os valores poderão ser restituídos ao erário. Precedente STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.
8. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 28, não é razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa do crédito não passível de alteração, possibilitando a expedição dos requisitórios enquanto pendente a apreciação recursal.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC; STF RE n. 1.205.530/SP, STJ AREsp n. 1.711.065/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, j. 3/5/2022; TJDFT Ac. 1663138, Rel GISLENE PINHEIRO, 7a turma cível, j. 8/2/2023.